Tribunal: TJES
Processo: 5001617-38.2021.8.08.0045
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001617-38.2021.8.08.0045

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PARTE RE: MUNICIPIO DE VILA VALERIO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO. ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. MULTA DIÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame necessário da sentença que, nos autos do mandado de segurança impetrado por PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. contra ato atribuído ao Ordenador de Despesas do MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO, concedeu a segurança para determinar que a autoridade forneça certidão contendo a ordem cronológica de pagamentos, com nomes dos credores, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada a 60 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a omissão administrativa na prestação das informações relativas à ordem cronológica de pagamentos viola o direito líquido e certo da impetrante;
(ii) estabelecer se é legítima a imposição de multa diária (astreinte) contra a Fazenda Pública para compelir a Administração ao cumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura, no art. 5º, XXXIII, o direito de todos a receber dos órgãos públicos informações de interesse particular, coletivo ou geral, salvo hipóteses de sigilo.

4. O art. 5º da Lei nº 8.666/1993 (vigente à época dos fatos) impõe à Administração Pública a observância da ordem cronológica de pagamentos, sendo dever do ente público garantir transparência quanto a essa lista.

5. Os arts. 7º e 8º da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) determinam que a Administração disponibilize, independentemente de requerimento, dados de interesse coletivo, incluindo informações sobre a execução financeira e pagamentos.

6. A ausência de resposta do Município e a inexistência de justificativa formal para a omissão configuram violação ao princípio constitucional da publicidade (art. 37, caput, CF/1988).

7. A jurisprudência reconhece o direito líquido e certo de credores da Administração à obtenção de informações sobre a ordem cronológica de pagamentos (TJRJ, MS 0063302-66.2021; TJRJ, MS 0071787-26.2019).

8. O Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de astreintes contra a Fazenda Pública para compelir o cumprimento de obrigação de fazer (REsp 1.827.009/PE).

9. A multa diária de R$ 500,00, limitada a 60 dias, mostra-se proporcional e necessária diante do histórico de inércia administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Remessa necessária desprovida.

Teses de julgamento
:

1. O credor da Administração Pública tem direito líquido e certo de acesso às informações sobre a ordem cronológica de pagamentos, salvo hipóteses legalmente justificadas de sigilo.

2. A omissão injustificada da Administração Pública em fornecer tais informações viola os princípios da publicidade e da transparência administrativa.

3. É cabível a fixação de multa diária (astreinte) contra a Fazenda Pública como meio de coerção para cumprimento de obrigação de fazer.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXIII e LXIX, e 37, caput; Lei nº 12.527/2011, arts. 7º e 8º; Lei nº 8.666/1993, art. 5º; CPC/2015, arts. 536 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: TJRJ, MS 0063302-66.2021.8.19.0000; TJRJ, MS 0071787-26.2019.8.19.0000; STJ, REsp 1.827.009/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária para manter integralmente a r. sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de reexame necessário da r. sentença de evento 12852329 proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

em face de suposto ato coator cometido pelo Ordenador de Despesas do
MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO
, concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar anteriormente deferida,
“a fim de determinar ao impetrado que forneça à impetrante certidão contendo a ordem cronológica de pagamentos a serem feitos, com nomes dos credores, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a 60 (sessenta) dias, a contar do 5º dia após a intimação”.

O art. 5º, XXXIII, da Constituição Federal, dispõe que
“
todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado
”.

O mandado de segurança, por sua vez, encontra amparo no art. 5º, LXIX, da Carta Magna, segundo o qual
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por ‘habeas-corpus’ ou ‘habeas-data’, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

No caso dos autos, restou incontroversa a existência de solicitação administrativa por parte da impetrante visando à obtenção da ordem cronológica de exigibilidade dos pagamentos, bem como a ausência de resposta efetiva do Município.

Embora o impetrado tenha alegado em suas informações que o portal da transparência encontrava-se em manutenção, não trouxe aos autos qualquer prova documental da disponibilização alternativa das informações, nem justificativa formal para a omissão administrativa, em ofensa ao disposto nos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação), que determinam:

Art. 7º O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de obter:

(...)

VI – informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos;

(...)

Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.

Ademais, o art. 5º da Lei nº 8.666/93 (vigente à época dos fatos) estabelece, de forma expressa, a obrigatoriedade da observância da ordem cronológica dos pagamentos (grifei):

Art. 5º Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42 desta Lei, devendo
cada unidade da Administração, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada
.

Menciona-se que o presentante do Ministério Público de Primeira Instância registrou em seu parecer que constatou a ausência das informações no portal da transparência e opinou pela concessão da segurança.

A ausência de publicidade das informações viola não apenas o direito individual da impetrante, mas também os princípios constitucionais da publicidade e da transparência administrativa (art. 37, caput, CR/1988).

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPETRANTE QUE PRESTOU SERVIÇOS À SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, NÃO TENDO RECEBIDO O PAGAMENTO INTEGRAL POR SEUS SERVIÇOS. Alegação de violação da ordem cronológica de pagamentos. Documentos colacionados pela impetrante e pela autoridade coatora não demonstram, a princípio, a alegada violação da ordem de pagamento. Requerimento de informações não respondido pelo Administrador Público.
Direito líquido e certo de acesso à informação. Procedimento do Mandado de Segurança adequado à obtenção do provimento esperado. Verifica-se que a pretensão do impetrante de obter informação
encontra fundamento no disposto no art. 5º, XXXIV, b, da CF, tendo em vista ser credora da Fazenda Pública Estadual em razão de contrato administrativo, traduzindo inegável
interesse legítimo em obter notícia do Poder Público. Princípio constitucional da publicidade que deve orientar a atuação estatal, na forma como dispõe o artigo 5º, XXXIII e o artigo 37, caput, da Constituição Federal. Existência de direito líquido e certo. Precedentes desta Corte e dos Tribunais Superiores
. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. (TJRJ; MS 0063302-66.2021.8.19.0000; Rio de Janeiro; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Peterson Barroso Simão; DORJ 11/02/2022; Pág. 339)

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE INFORMAÇÃO. CREDOR-IMPETRANTE QUE TEVE NEGADO O SEU PEDIDO DE ACESSO ÀS ORDENS CRONOLÓGICAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO-IMPETRADO. Certidão sem caráter sigiloso. Direito líquido e certo previsto na constituição e na Lei nº 8.666/1993. Concessão da segurança. O impetrante pretendeu acesso às ordens cronológicas de pagamento da secretaria de estado de cultura e economia criativa do ESTADO DO Rio de Janeiro. Secec-RJ, ao argumento de que é credor do ente federado-impetrado, a informação não possui caráter sigiloso e está prevista como direito na Lei nº 12.527/2011, na Lei nº 8.666/1993 e na Lei nº 4.320/1964. Ausência de decadência do direito. Resposta eletrônica negativa em 17/10/2019 e impetração do writ em 05/11/2019, antes de transcorridos 120 (cento e vinte) dias.
Direito líquido e certo de obter informações quanto a lista de pagamentos do ente federado-impetrado, em razão do contrato administrativo
nº 007/2016 e do artigo 5º, da Lei nº 8.666/1993. Estado-impetrado que
não afirmou quaisquer razões de interesse público que justificassem o sigilo das informações
, apenas defendeu a regularidade no atraso dos pagamentos, pela grave dificuldade financeira enfrentada pelo ente federado e a necessidade de apresentação da fatura para quitação, tópicos que não impedem o direito de acesso à ordem cronológica de pagamentos. Violação à separação dos poderes não verificada.
Correção de ilegalidade perpetrada pelo administrador, violadora da regra que impõe a transparência no trato das obrigações e adimplementos públicos e do princípio constitucional da publicidade, que deve dirigir a atuação estatal, na forma como dispõe o artigo 5º, XXXIII e o artigo 37, caput, da Constituição Federal. Concessão da segurança que se impõe. Precedente do STJ.
Ausência de condenação em custas processuais, taxa judiciária ou honorários advocatícios. Concessão da segurança. (TJRJ; MS 0071787-26.2019.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Alcides da Fonseca Neto; DORJ 16/10/2020; Pág. 715)

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer o direito líquido e certo da impetrante.

Por fim, consigna-se que o “STJ entende ser cabível a cominação de multa diária (astreinte) contra a Fazenda Pública como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa (arts. 536 e 537 do CPC/2015)” (REsp n. 1.827.009/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 13/9/2019).

No caso, a multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 60 dias, mostra-se proporcional e adequada ao fim de compelir a Administração a cumprir a obrigação de fazer, especialmente diante do histórico de inércia administrativa constatado nos autos.

Por todo o exposto,

CONHEÇO
da remessa necessária para
MANTER
integralmente a r. sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.